Tribunal: TJSP
Processo: 2384427-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelos autores em face de decisão que rejeitou pedido de concessão de gratuidade, sob argumento de que não haveria justificativa para a benesse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Pedido de benefícios da gratuidade, que tendo sido rejeitada em sede do Juízo

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelos autores em face de decisão que rejeitou pedido de concessão de gratuidade, sob argumento de que não haveria justificativa para a benesse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Pedido de benefícios da gratuidade, que tendo sido rejeitada em sede do Juízo singular, deu azo a pedido de reconsideração dos Agravantes, também rejeitado.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Hipótese em não houve atenção, do Agravante, ao prazo recursal de quinze dias, computados, nos termos das normas processuais, a partir da publicação do teor da decisão guerreada. 4. Agravo de Instrumento interposto a partir de manifestação judicial rejeitando pedido de reconsideração de negativa de benesses da gratuidade 5. Interposição de recurso que não foi manejada em momento processual oportuno. 6. Preclusão temporal configurada. 7. Intempestividade constatada. 8. Inteligência do art. 932, III, CPC. 9. Não conhecimento do recurso por manifesta Intempestividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Decisão mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Tese de Julgamento: "O Agravante, não observando o prazo final para interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão que pretendeu ver modificada, se divorciou de norma processual essencial à admissibilidade do instrumento que permitiria nova análise da decisão, qual seja, a que demarca o prazo para manejo da irresignação, que, na hipótese, já se mostrava transcorrido há muito. "